Tribunal: TJSP
Processo: 3005521-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
ção de pensão por morte. Pedido formulado por filha incapaz após o falecimento de sua genitora (até então titular do benefício). Cabimento. Direito de reversão que deve respeitar a legislação vigente à época do óbito do empregado-segurado. Decisão mantida. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3005521-06.2022.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Aposentadoria/Retorno aoTrabalho

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

30/11/2022

Ementa:

Agravo de Instrumento. Complementação de pensão por morte. Pedido formulado por filha incapaz após o falecimento de sua genitora (até então titular do benefício). Cabimento. Direito de reversão que deve respeitar a legislação vigente à época do óbito do empregado-segurado. Decisão mantida. Agravo desprovido.